Tribunal: STF
Processo: RE 406763
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
   REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 8º DA LEI N. 9.718/98.
   CONSTITUCIONALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL.
   PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO REJEITADOS. Imposição de multa de 5% do valor
   corrigido da causa. Aplicação do art. 538, parágrafo único, c/c
   arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo
   Civil.